Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715079-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOA DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante da notícia de descumprimento da decisão de ID no 35239959, págs. 1-6 e das particularidades do caso concreto, intime-se, pessoalmente, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, Manoel Luiz Narvaz Pafiadache para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante, sob pena das consequências legais para o caso de descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da aplicação da multa fixada. 2. Intime-se o Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 3. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO